Tribunal: TJSP
Processo: 1010508-32.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Princípio da dialeticidade. Infringência não identificada. Correta impugnação aos termos da decisão condenatória. Cerceamento de defesa, outrossim, não evidenciado. Subsistência, exclusivamente, de questões jurídicas dependentes de equacionamento. Violação ao princípio da informação. Visitação de imóvel modelo no estande de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Princípio da dialeticidade. Infringência não identificada. Correta impugnação aos termos da decisão condenatória. Cerceamento de defesa, outrossim, não evidenciado. Subsistência, exclusivamente, de questões jurídicas dependentes de equacionamento. Violação ao princípio da informação. Visitação de imóvel modelo no estande de vendas. Entrega de unidade em desconformidade com o imóvel visitado, com a quebra da expectativa da adquirente. Questão incontroversa. Recente condenação da demandada ao pagamento de indenização moral estabelecida em benefício da autora, por quebra do mesmo princípio contratual, alusiva à mesma avença. Irrelevante discussão, naquela lide, da instalação de caixas de inspeção, ao passo que nesta demanda questionou-se a entrega da unidade com particularidades físicas contrárias ao imóvel visitado. Impossibilidade de dedução de novo pleito, considerando a identidade de fundamento jurídico trazido para estabelecer a reparação moral.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010508-32.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PARQUE
PREMIATTO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelada MARIA DE JESUS JORDÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e deram
provimento ao Apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-32.2019.8.26.0451 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010508-32.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Parque Premiatto Incorporações Spe Ltda.
Apelada: Maria de Jesus Jordão
Voto no 47.551
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Princípio da dialeticidade. Infringência não identificada. Correta
impugnação aos termos da decisão condenatória. Cerceamento de
defesa, outrossim, não evidenciado. Subsistência, exclusivamente,
de questões jurídicas dependentes de equacionamento. Violação ao
princípio da informação. Visitação de imóvel modelo no estande
de vendas. Entrega de unidade em desconformidade com o imóvel
visitado, com a quebra da expectativa da adquirente. Questão
incontroversa. Recente condenação da demandada ao pagamento
de indenização moral estabelecida em benefício da autora, por
quebra do mesmo princípio contratual, alusiva à mesma avença.
Irrelevante discussão, naquela lide, da instalação de caixas de
inspeção, ao passo que nesta demanda questionou-se a entrega da
unidade com particularidades físicas contrárias ao imóvel visitado.
Impossibilidade de dedução de novo pleito, considerando a
identidade de fundamento jurídico trazido para estabelecer a
reparação moral.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1.- Ação de indenização por danos morais julgada procedente
pela r. sentença de fls. 352/357, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Rogério Sartori Astolphi, para “condenar a ré no pagamento à
parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), corrigido monetariamente pela "Tabela Prática do TJSP" a partir da
publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça),
além de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês da primeira
citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-32.2019.8.26.0451 -Voto no
3
Apela a ré.
Questiona, em breve síntese, a suposta violação dos direitos da
personalidade. Para tanto, assinala que não houve irregularidade na
modificação do projeto, para fins de atender a normas técnicas, não servindo
o apartamento decorado como modelo a ser empregado nas demais unidades.
Impugna, nestes termos, a compensação por danos morais, com a
redução do montante em caso de manutenção da verba (fls. 359/369).
O recurso foi contrariado (fls. 374/384).
É o RELATÓRIO.
2.- O apelo, de saída, reclama conhecimento. Isso porque, ainda
que reproduzida parte da defesa, é sabido que a questão principal está
centralizada a matérias jurídicas, as quais permitem a reprodução levada a
efeito pela recorrente. Segundo o reiteradamente decidido, a “jurisprudência
deste Tribunal Superior é no sentido de que, embora a mera reprodução
da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao
princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da
sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do
art. 514, II, do CPC/73, atual art. 1010, II, do CPC/15” (STJ, AgInt no
REsp 1790742/CE).
Depois, nenhum cerceamento de defesa reclama conhecimento.
Todas as questões de fato restaram elucidadas, restando, apenas, conteúdo
jurídico passível de equacionamento. Por isso, nada indica a abertura da
dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC. Nesse sentido: “No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão
racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz
das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-32.2019.8.26.0451 -Voto no
4
concreto” (REsp 1798895/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 12/09/2019).
Vencidas estas questões, decreta-se a improcedência do pedido.
Com efeito.
Induvidosa a entrega da unidade em descompasso com o imóvel
visitado. Por mais que se afirme a adequação do imóvel aos projetos
inaugurais, é evidente que a diferença entre os bens é suficiente para a quebra
da expectativa, considerando que o imóvel modelo não trazia as mesmas
particularidades daquele entregue à compradora.
Porém, verifica-se que a apelada ajuizou precedente ação judicial
lastrada na mesma relação contratual, deduzindo, naquele feito, que o
“argumento central da Autora-Apelada não se baseou na inobservância
de normas técnicas durante a construção do imóvel, mas no fato de não
ter sido previamente informada, quando da aquisição do imóvel, de
maneira clara e precisa, sobre a instalação de uma “caixa de inspeção”,
instalada em sua área privativa, destinada à servir e armazenar dejetos
de TODO O SEU BLOCO, sobre a qual, inclusive, pagou um valor extra,
para ali ter uma área de lazer, ou mesmo uma área de serviço”
(Apelação
no
1005998-73.2019.8.26.0451,
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes).
Nesta ação, por sua vez, segundo a própria narrativa trazida pela
recorrida, “o fundamento principal da presente demanda é a inexistência
de prévia informação, quando da aquisição do imóvel, sobre a
construção de cantos sextavados (chanfrados/SHAFTS) na cozinha de
seu apartamento” (fls. 379).
Claro, assim, que se cuidam de ações lastreadas na mesma causa
de pedir, isto é, a violação ao direito informacional, havendo, outrossim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-32.2019.8.26.0451 -Voto no
5
mesmo pedido de indenização por danos morais. Na referida demanda,
segundo o v. acórdão desta Câmara, a vendedora foi condenada ao
pagamento de R$ 20.000,00 a título indenizatório. Nada mais impróprio que,
pelo mesmo fundamento, seja intentada nova ação indenizatória, pouco
importando que naquela lide a discussão esteja fundamentada na instalação
de caixas de inspeção, ao passo que nesta demanda questionou-se a entrega
da unidade com particularidades físicas contrárias ao imóvel visitado. O
fundamento trazido em ambas as ações, como acima destacado, é a violação
do princípio da informação, o qual, evidentemente, não permite a duplicidade
intentada pela recorrida.
Por essas razões, decreta-se a improcedência da ação. A
recorrida, por consequência, deverá responder pelo pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados, por equidade,
em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, par. 8o, do CPC, observada a
gratuidade.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator